Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-79.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-79.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL ESTROIS MOREIRA - CPF: 329.844.638-62 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU, O ATO SENTENCIAL PARA DENEGAR A SEGURANÇA

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ENDEREÇO PREVIAMENTE CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL –

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, sendo que a intimação por edital trata-se de previsão expressa no artigo 120 da Lei Complementar n. 38/1995.

2 – No caso concreto, restou comprovado que o Órgão Ambiental notificou o infrator junto ao endereço cadastrado e inserido no processo administrativo. Em decorrência de recusa do recebimento da comunicação, a notificação por edital foi devidamente efetivada.

3 – Inexistindo ilegalidade dos atos praticados pelo Órgão Ambiental, resta afastada a suposta violação a direito líquido e certo para ensejar a concessão da segurança.

4 – Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001838-79.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL ESTROIS MOREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001838-79.2019.8.11.0082, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade da intimação por meio de edital, com consequente anulação da Decisão Administrativa no 2258/SPA/SEMA/2018 e todos os atos subsequentes do Processo Administrativo no 16818/2009, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a notificação encaminhada por correspondência com aviso de recebimento ocorreu no endereço cadastrado na base de dados do Órgão Ambiental, bem como no Processo Administrativo no 16818/2009.
Assevera que o Apelado foi devidamente notificado da autuação, pois não se exige da intimação assinatura do próprio autuado, bastando que a correspondência seja entregue no endereço do destinatário, o que a seu ver inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa e muito menos nulidade do procedimento administrativo. Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de denegar a segurança pleiteada (id. 1047715012).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 104771516).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre pelo provimento do recurso (id. 113838497).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001838-79.2019.8.11.0082, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade da intimação por meio de edital, com consequente anulação da Decisão Administrativa no 2258/SPA/SEMA/2018 e todos os atos subsequentes do Processo Administrativo no 16818/2009.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009, tendo por finalidade proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamu
s, não cabendo a dilação probatória.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese de nulidade do Processo Administrativo em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que o autuado não foi notificado no endereço atual, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Desse modo, entende-se por ampla defesa o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Colhe-se dos documentos constantes nos autos, notadamente das cópias dos Processos Administrativos n. 16800/2009 e 16818/2009, que o órgão ambiental enviou intimações postais ao impetrante com aviso de recebimento (Ids. 41601514 - Pág. 17/18 e 41601514 - Pág. 34/35) para os seguintes endereços: Avenida Ludovico, n. 1328, Centro, Município de Alta Floresta/MT e Avenida Ludovico, n. 1305, Centro, Município de Alta Floresta/MT, o primeiro devolvido ao remetente, motivo ‘recusado’ e o segundo recebido por terceiro.

No entanto, analisando os autos, verifica-se que o órgão ambiental possuía o endereço correto e atual do impetrante como sendo: Avenida Ludovico, n. 1304, Centro, Município de Alta Floresta/MT, conforme documentos constantes nos Ids. 41601516 - Págs. 9/13, 22 e 82.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, julgou o Processo Administrativo n. 16818/2009 a revelia (Id. 41601514 - Pág. 38) e preferiu proceder à intimação por edital (Id. 41601514 - Pág. 39) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, sendo que o órgão ambiental já possuía o endereço correto do impetrante, o que caracteriza a ocorrência de cerceamento de defesa.

Dessa forma, verifica-se que a intimação do impetrante, por meio de publicação oficial, contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, o que caracteriza, assim, violação a direito líquido e certo da impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A INTIMAÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 26, § 3o. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

2. In casu, porém, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não admissível na espécie.

3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a intimação da Portaria no. 801, de 18.05.2010, publicada no DOU de 19.05.2010, expedida pelo Ministro da Justiça, reabrindo-se o prazo para a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido conforme for de Direito”. (STJ - MS: 15912 DF 2010/0207756-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/11/2011). [sem destaque no original]

Assim, tendo sido demonstrada a violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988, destacando-se a ampla defesa, imperiosa a concessão, da ordem mandamental vindicada.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para anular a Decisão Administrativa n. 2258/SPA/SEMA/2018 e todos os atos subsequentes do Processo Administrativo n. 16818/2009, em trâmite na SEMA/MT, e consequentemente, devendo ser concedido novo prazo para apresentação de defesa administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1017943-69.2019.8.11.0000, Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. (id. 104771507)

Extrai-se dos autos que foi instaurado o Processo Administrativo no 16819/2009, decorrente do Auto de Infração no 113748, lavrado em 18 de dezembro de 2008, originado de infrações ambientais praticadas pelo Apelado, no imóvel rural denominado Fazenda Pedra Redonda (id. 104771500), sendo que a comunicação da instauração foi enviada ao Apelado por Aviso de Recebimento, fazendo constar o seguinte endereço: Avenida Ludovico da Riva, no 1328, Bairro Centro, Alta Floresta. Essa comunicação não foi recebida, pois foi recusada pelo destinatário (id. 104771500), sendo certo que houve outra expedição por Aviso de Recebimento e notificação do Apelado (id. 104771500), o que comprova sua ciência acerca do Auto de Infração n
o
113748/2008 e, mesmo assim, manteve-se inerte de forma deliberada para eventual defesa administrativa.

Outrossim, o endereço da notificação consta do projeto ambiental protocolado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, subscrito pelo próprio Apelado. É necessário mencionar, por relevante, a indicação do número 1328, localizado no endereço indicado na notificação do Auto de Infração (id. 104771500). Aliado a isso, consta no registro do imóvel rural de propriedade do Apelado o mesmo endereço da comunicação da infração (id. 104771500).

Por sua vez, foi inserido o mesmo endereço no documento sobre o Licenciamento Ambiental Único de Propriedade Rural (id. 104771500). Verifica-se que o mesmo endereço da comunicação foi indicado no Plano de Recuperação de Área de Preservação Permanente Degradada (id. 104771501), bem como no registro do imóvel consta o endereço da comunicação do Auto de Infração (id. 104771502).

Em relação a retificação do endereço para o no 1304, observa-se que a juntada do comprovante ocorreu em processo administrativo diverso da Decisão Administrativa n
o
2258/SPA/SEMA/2018, proferida no Processo Administrativo n
o
16818/2009. Assim, o comprovante do endereço atual foi apresentado no Processo Administrativo n
o
533729/2008 e, mesmo assim, o endereço constante na matrícula do imóvel rural, denominado Fazenda Pedra Redonda, consta Avenida Ludovico da Riva Neto, no 1328, Alta Floresta (id. 104771502), ou seja, o mesmo endereço da primeira comunicação do Apelado realizada no Auto de Infração no 1137/48/2008.

Acerca do procedimento para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Decreto Estadual n. 1986, de 1o de novembro de 2013, define a validade da notificação recebida no endereço do autuado não localizado, logo, possível a intimação por edital, conforme previsão do artigo 4o:

Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração;

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Nesse sentido, o procedimento administrativo ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelecido no artigo 119 e seguintes, da Lei Complementar n. 38, de 21 de novembro de 1995, dispõem:

Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 5o As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

Neste contexto, observa-se a possibilidade de notificação do autuado mediante edital (artigo 121, § 1o), sendo certo que o endereço de correspondência para comunicação do Apelado (Rua Ludovico da Riva Neto, no 1328, Bairro Centro, Alta Floresta/MT), constava do processo administrativo em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É certo, portanto, que a indicação pelo Apelado do registro de outros endereços constantes em requerimentos diversos do Processo Administrativo no 16818/2009 de apuração do Auto de Infração n. 113748, não demonstra atualização no sistema cadastral do Órgão Ambiental.

O que se constata, nesse cenário, é que apesar dos argumentos do Apelado, registra-se que a responsabilidade de informar e manter atualizado o sistema cadastral é do próprio autuado, pois a juntada de outro endereço em processo administrativo diverso, por si só, não comprova que houve retificação do endereço no banco de dados do Órgão Ambiental, para recebimento de correspondência envolvendo o imóvel rural objeto da infração ambiental; frente a isso, resta ausente qualquer ilegalidade na notificação por edital, restando afastada

nulidade de decisão proferida no Processo Administrativo no 16818/2009.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento. (N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INTIMAÇÃO VIA EDITAL — CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES — PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá, nessa ordem, ser intimado pessoalmente; por meio do seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, finalmente, por edital, apenas caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. Trata-se de previsão expressa do art. 120 da Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso).

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

3. In casu, restou comprovado nos autos que o órgão ambiental notificou o autor junto ao endereço cadastrado no órgão ambiental, o que é valido, conforme precedentes desta Corte.

4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode reconhecer a existência de nulidade sem que tenha ocorrido efetivo prejuízo às partes. No caso, restou comprovado que, a despeito da notificação pela via editalícia, o recorrido teve ciência do processo administrativo e constituiu patrono, em seus autos, para fins expressos de apresentação de defesa. Não tendo sido apresentada defesa administrativa, apesar da obtenção de cópia dos autos e também da carga dos mesmos, bem como não tendo sido arguida na seara administrativa a nulidade da notificação por edital, não se pode admitir sua oposição pela via judicial, dada a nítida ausência de prejuízo.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 0003019-86.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Conclui-se que a notificação do Apelado no processo administrativo por edital foi eficaz e válida, pois houve comunicação do Apelado no endereço cadastrado no banco de dados do Órgão Ambiental.

Por fim, observo que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos do Reexame Necessário e, por conseguinte, em consonância com as jurisprudências deste Sodalício, o recurso interposto merece provimento, com consequente retificação da sentença recorrida.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
, o ato sentencial para denegar a
segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022